Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-98.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600273-98.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600273-98.2024.6.16.0206,
que julgou procedente a pretensão deduzida pela Coligação Pra Frente Sarandi e condenou o
Representado Rafael Robles Vieira ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a
incidência de correção monetária pelo indíce INPC da data do ilícito e juros de mora de 1% ao mês
a partir do trânsito em julgado desta sentença, o que fez nos termos do art. 36, § 3º da Lei 9.504/97,
por violação ao disposto no art. 36-A, §§2º e 3º da Resolução TSE (divulgação de atos de pré-
campanha por profissional de comunicação social no exercício da profissão). De igual forma,
também, condenou o Representado Rafael Robles Vieira ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com a incidência de correção monetária pelo indíce INPC da data do ilícito e juros
de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença, o que faço nos termos do art.
36, § 3º da Lei 9.504/97, por violação do disposto no art. 18 da Resolução TSE (oferecimento de
brinde/vantagem ao eleitor). Determinou, ainda, a exclusão da postagem constante na URL, por
violação do disposto no art. 18 da Resolução TSE (oferecimento de brinde/vantagem ao eleitor),
sob pena de multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais). Outrossim, confirmou a liminar
concedida para que o Representado se abstenha de realizar sorteio de brindes e outros meios que
proporcionem vantagens ao seu eleitorado, até a data da eleição, sob pena de multa de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) para cada nova infração, incidência em abuso de poder econômico e
crime eleitoral. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação pra Frente
Sarandi com fulcro no artigo 96, da Lei 9.504/97 c/c artigo 3°, da Resolução TSE n. 23.608/2019, em
face de Rafael Robles Vieira, alegou em síntese, que o Representado é pré-candidato ao cargo de
vereador no Município de Sarandi. Paralelamente, o pré-candidato também exerce as profissões de
apresentador de TV de Influencer Digital, com predominância nas redes sociais Instagram e
Threads , conforme ele próprio se autonomeia, com recebimento de prêmios pela atividade
exercida. Conteúdos dos posts: "+ um ano para a Gloria de Deus. Fomos eleito o melhor
influenciador digital de 2024. Gratidão a Deus e a vocês seguidores que fazem parte desse sonho.
Obrigada meu Deus. Procura-se fofoqueiro do bem. Para espalhar que eu sou pre-candidato a
vereador! Já assistiu esse filme? Garbugio em: Mandataxar o lixo. Vestido de palhaço. A novela do
lixo. Eu sempre estive com vocês, brigando e lutando. Qual a sua opinião sobre este serviço
prestado a população? Gordão quer ser vereador vai comer a comida das escolas pau nu cu
tomara que perca. Sim eu decidi. Decidi me colocar a disposição de Sarandi. Que a mão de Deus
esteja comigo, me guardando. Sim eu sou pré-candidato a vereador. E eu voiu estar de olho em
tudo e vou estar com vocês(...)"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAEL ROBLES VIEIRA (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRA FRENTE SARANDI[PRD / UNIÃO / PSD] - SARANDI -
PR (RECORRIDA)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141799
17/10/2024
15:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.057

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600273-98.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: RAFAEL ROBLES VIEIRA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRIDA: PRA FRENTE SARANDI[PRD / UNIÃO / PSD] - SARANDI - PR
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE BENS
E V A N T A G E N S . R E D E S O C I A L .
INFLUENCIADOR DIGITAL. PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto por
Rafael Robles Vieira contra sentença do
Juízo da 206ª Zona Eleitoral que julgou
procedente a Representação ajuizada pela
Coligação Pra Frente Sarandí, condenando
o recorrente pela prática de propaganda
eleitoral antecipada e pela distribuição de
brindes, com fundamento no art. 18, caput,
da Resolução nº 23.610/2019-TSE. A
sentença impôs ao recorrente multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por cada infração
e a proibição de novas distribuições sob
pena de astreintes.
Num. 44141799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Configuração de propaganda eleitoral
antecipada pelo uso de rede social por
influenciador digital.

2. Legalidade da distribuição de brindes no
contexto de pré-campanha eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral equipara o uso de redes sociais à
prática de comunicação social para fins de
aplicação das normas eleitorais. Por
consequência, é de se reconhecer
que influenciadores digitais, ao utilizarem
suas plataformas com finalidades políticas,
assumem a função de comunicadores
sociais.

2. O art. 36-A, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97
veda a propaganda eleitoral antecipada por
profissionais de comunicação social no
exercício de suas atividades, aplicando-se a
restrição ao recorrente, que, na condição de
influenciador digital, divulgou sua pré-
candidatura em rede social.

3. Em relação à distribuição de brindes,
embora a Resolução nº 23.610/2019-TSE
vede tal prática, a insuficiência de provas
sobre a natureza eleitoral dos sorteios
promovidos pelo recorrente justificou o
afastamento da multa relacionada a essa
conduta, mantendo-se, no entanto, a
proibição de novas distribuições durante a
campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conhecimento e parcial provimento ao
recurso eleitoral, afastando a multa imposta
por distribuição de brindes, mas mantendo
a condenação pela prática de propaganda
eleitoral antecipada e a proibição de novas
distribuições.

2. Tese de julgamento: Influenciadores
digitais são equiparados a comunicadores
sociais para os fins das restrições eleitorais
previstas no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44141799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rafael Robles Vieira contra
sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Representação
ajuizada pela Coligação Pra Frente Sarandí, para o fim de condenar o Recorrente pela
prática de ato de propaganda eleitoral antecipada, impondo-lhe multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), bem como pelo oferecimento de brinde/vantagem ao eleitor impondo-lhe
segunda multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 18, caput, da
Res. nº 23.610/2019-TSE, e confirmando a proibição de novas distribuições de
bens/vantagens aos eleitores sob pena de astreintes de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais, id. 43958720).

As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da
decisão porque o sentido do art. 36-A, § 3º, da Lei nº 9.504/97 não se aplica ao caso
concreto porquê não se trata de comunicador social no exercício da profissão, mas, sim,
em perfil particular de rede social sem coincidência entre essa e a publicação realizada no
ofício de influencer.

Ademais, não houve indicação de pedido de votos, sendo os conteúdos todos
de brincadeiras ou de críticas. Já em relação à distribuição de brindes esclarece que se
tratou de uma campanha de marketing de BS Temperos e Produtos Naturais, despida de
conotação eleitoral.

Ao final, requerem o provimento do recurso eleitoral e a reforma da sentença
de Origem (id. 43958726).

As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que o
Recorrente é um influencer digital com perfil na rede social Instagram de fama na região
de Sarandí, seguido por cerca de 70 mil pessoas, e que assim como a rede social é um
meio de comunicação social, quem o usa na qualidade de influencer digital também é um
comunicador social.

Inclusive, apontam que o Recorrente recebeu o prêmio de Melhor
Influenciador Digital 2024.

Aduzem, ainda, que a entrega de brindes em campanha de marketing digital
realizada por influencer pré-candidato tem, sim, o condão de romper a paridade de armas
Num. 44141799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

entre os candidatos, por isso é vedada pelo art. 18, da Res. nº 23.608/2019-TSE,
ressaltando que a campanha em análise consiste em sortear R$ 100,00 (cem reais), para
consumo em determinada loja, em troca de seguir o Recorrente em rede social.

Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id.
43958732).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender que o Recorrente é
influencer digital equiparável a comunicador social incorrendo na violação dos §§ 2º e 3º,
do art. 36-A, da Lei das Eleições e, também, por ter agido em desacordo com o art. 18,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE (id. 43961765).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rafael Robles Vieira contra
sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Representação
ajuizada pela Coligação Pra Frente Sarandí, para o fim de condenar o Recorrente pela
prática de ato de propaganda eleitoral antecipada, impondo-lhe multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), bem como pelo oferecimento de brinde/vantagem ao eleitor impondo-lhe
segunda multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 18, caput, da
Res. nº 23.610/2019-TSE, e confirmando a proibição de novas distribuições de
bens/vantagens aos eleitores sob pena de astreintes de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais, id. 43958720).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada em 27/08/2024, no mural eletrônico nº.
96052, às 10:19hs (id. 43958723), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
28/08/2024 (id. 43958726), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão comporta dois tópicos. O primeiro trata da ocorrência,
ou não, de propaganda eleitoral antecipada em razão do uso do perfil do Recorrente em
Num. 44141799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

rede social na condição de comunicador social. O segundo aborda a distribuição de
bem/vantagem aos eleitores.

II.II.A. Da propaganda eleitoral antecipada:

Para poder se discutir se o Recorrido é um comunicador social e, portanto,
não pode fazer uso profissional de seu meio de comunicação social no período de pré-
campanha, conforme vedação do art. 36-A, §§ 2º e 3º, da Lei das Eleições é necessário,
primeiro, aferir se a sua condição de influenciador digital se amolda aos dispositivos
legais.

O início desse debate passa pela guinada jurisprudencial ocorrida no âmbito
do Tribunal Superior Eleitoral em 2021, quando houve a afirmação de equiparação da
Internet e suas redes sociais a meios de comunicação social para fins de abuso de poder,
como se infere no seguinte julgado:

A Ç Ã O
D E
I N V E S T I G A Ç Ã O
J U D I C I A L
E L E I T O R A L
0601968–80.2018.6.00.0000 – CLASSE 11527 – BRASÍLIA – DISTRITO
FEDERAL AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº
0601771–28.2018.6.00.0000 – CLASSE 11527 – BRASÍLIA – DISTRITO
FEDERAL AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2018. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VICE–PRESIDENTE. TERCEIROS.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
ART. 22 DA LC 64/90. UTILIZAÇÃO. SERVIÇOS. DISPAROS EM MASSA.
APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS (WHATSAPP).
BENEFÍCIO. CANDIDATURAS. PROPOSTA DE TESE. CASO DOS AUTOS.
E L E M E N T O S D E P R O V A . C I R C U N S T Â N C I A S . I N D Í C I O S .
COMPROVAÇÃO. DISPAROS. EXAME. GRAVIDADE DOS FATOS.
AUSÊNCIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA.

[...]

20. A internet, incluídas as aplicações tecnológicas de mensagens
instantâneas, enquadra–se no conceito de "veículos ou meios de
comunicação social" a que alude o art. 22 da LC 64/90. Além de o dispositivo
conter tipo aberto, a Justiça Eleitoral não pode ignorar a realidade: é notório
que as Eleições 2018 representaram novo marco na forma de realizar
campanhas, com claras vantagens no uso da internet pelos atores do
processo eleitoral, que podem se comunicar e angariar votos de forma mais
econômica, com amplo alcance e de modo personalizado mediante interação
direta com os eleitores.

[...]

(TSE: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060196880, Acórdão, Min.
Num. 44141799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
22/08/2022).

Em relação a esse julgado ressaltam Frederico Franco Alvim, Rodrigo López
Zilio e Volgane Oliveira Carvalho que:

"Cabe enfatizar, assim, que, consoante a atual orientação jurisprudencial da
Corte Superior Eleitoral, a nomenclatura "meios de comunicação" abarca
todas as ferramentas de comunicação, englobando não somente a imprensa
escrita, a rádio e a televisão, como todas as aplicações e ferramentas digitais
da internet (com forte presença das mídias sociais)" (Guerras Cognitivas na
Arena Eleitoral: O controle judicial da desinformação. Belo Horizonte: Lumen
Juris, 2023, p. 364).

Dentro dessa concepção, é lícito firmar como premissa que o Instagram,
enquanto rede social que opera na Internet, é entendido pelo Direito Eleitoral pátrio
como um meio de comunicação social.

O próximo passo endereça o uso do Instagram, que pode se dar por meio de
atos de publicidade paga ou, ainda, pela criação de perfis que, ao angariarem seguidores
e notoriedade, ganham a autonomia de expressarem seus próprios pontos de vista, ainda
que controversos, e de realizarem a sua mercantilização por meio de venda de
patrocínios.

Vale dizer, nessa segunda figura, é possível que o titular do perfil da rede
social a monetize e faça disso uma fonte de renda.

Nesses casos, surge a figura do influencer, ou influenciador digital, que é,
conforme cita a Procuradoria Regional Eleitoral é "uma pessoa que se tornou conhecida
por meio da internet e das mídias sociais, utilizando sua notoriedade para endossar,
promover ou gerar interesse em produtos, marcas, etc., geralmente mediante pagamento
" (VELLOSO, C. M. D. S.; AGRA, W. D. M. Elementos de Direito Eleitoral. 8. ed. São
Paulo: Saraiva, 2023. E-book. P. 484, in id. 43961765, p. 2-3).

Assim como as redes sociais são entendidas como meios de comunicação
social, a pessoa que as utiliza com a finalidade de promoção pessoal e disso extrai
engajamento suficiente para promover produtos de terceiros exerce função similar à do
comunicador social tradicional em atrair a atenção do público e de promover produtos.

Diante da igualdade de situações fáticas o tratamento jurídico de ambas deve
ser similar.

Logo, todas as vedações impostas aos comunicadores sociais pela legislação
eleitoral, destacadamente aquelas pertinentes ao período de pré-campanha, devem ser
Num. 44141799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

estendidas organicamente aos influenciadores digitais em pré-campanha e em
campanha.

Por consequência, é igualmente lícito firmar a premissa de que o
influenciador digital (influencer) que atua em rede social é equiparado ao
comunicador social para o Direito Eleitoral, especialmente para os fins do art. 36-A,
da Lei nº 9.504/97.

Acrescente-se às premissas a informação de que Rafael Robles Oliveira
afirma ser influenciador digital, inclusive recebendo premiação por sua atuação
profissional em seu perfil @TVRAFAROBLES (id. 43958732, p. 3):

Num. 44141799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

Contrastadas ambas as premissas do silogismo e a informação sobre a
atuação profissional do Recorrente, é possível concluir que Rafael Robles Vieira é um
influenciador digital em rede social que se equipara a um comunicador social para
os fins da legislação eleitoral, especialmente sobre as restrições aplicáveis à pré-
campanha.

Resolvida essa questão prejudicial, cumpre saber se poderia o Recorrente
fazer uso de sua rede social @TVRAFAROBLES para a realização de atos de pré-
campanha.

Num. 44141799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

Perscrutando as publicações do dito perfil que acompanham a petição inicial
se pinça (id. 43958711):

Num. 44141799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

Num. 44141799 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

A partir dessas fotos é possível inferir que houve a unívoca divulgação da
pré-candidatura de Rafael Robles Vieira à Vereança no Município de Sarandí.

Uma argumentação de que se trataria de anúncio da intenção de se lançar
pré-candidato não se alça ao sucesso. Isso porque não há regramento no ordenamento
jurídico brasileiro quanto aos requisitos necessários para que um determinado cidadão
seja "pré-candidato", bastando, para tanto, que assim o afirme.

O sucesso posterior da candidatura não é condição exigida para a condição
de pré-candidato, tampouco há obrigação de efetivamente o cidadão ultimar os atos
necessários para ser apresentado nos âmbitos internos específicos do partido político
como candidato.

De modo que anunciar que "sou pré-candidato" é ato suficiente para a
autoconsecução dessa especial condição, independentemente de qualquer outro
procedimento, ou autorização, partidária.

Assim, em princípio, as condutas expostas na moldura fática efetivamente
são despidas de pedido explícito de votos e contém o anúncio de pré-candidatura
ocorrido por meio de participação em programa de rádio, condição essa que estaria
albergada pelo art. 36-A, inciso I, da Lei das Eleições:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

Contudo, a compreensão jurídica dos fatos exige, ainda, a leitura dos §§ 2º e
3º, do mesmo artigo:

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão.

Num. 44141799 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

Contudo, o campo de incidência dessa norma permissiva sofre restrição em
relação ao emissor da mensagem na forma do § 3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97,
excluindo-se da sua esfera de efeitos os cidadãos que são profissionais de comunicação
social no exercício de sua profissão.

Como afirma Rodrigo López Zilio:

"As condutas permissivas de "pedido de apoio político" e a "divulgação de
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver" não são invocáveis aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão (§ 3º do art. 36 da LE). A exclusão dos profissionais da
imprensa no exercício de suas funções tem o objetivo de conferir uma maior
isonomia entre as candidaturas, na medida em que o exercício dessa
atividade profissional, pelo acesso constante aos meios de comunicação
social, é um acentuado fato de desigualação" (Manual de Direito Eleitoral.
Salvador: JusPodivm, 10ed., 2024, p. 445).

Atente-se para a especificidade da restrição: aos profissionais de
comunicação social no exercício de sua profissão. Ou seja, a norma restritiva não os
atinge quando exercem o direito garantido no § 2º, transcrito, em reuniões de bairro ou
mesmo na interlocução pessoal típica da vida em sociedade. Apenas os impede se
valerem do meio de comunicação social como amplificador de sua mensagem de
captação de ajuda mobilizatória.

A distinção é de valia porque não há objeção nos autos ao fato de que o
Recorrente exerceu sua profissão de comunicador social para expressar seu pensamento
e as ideias contidas na moldura fática, mormente as que se referem às suas realizações
enquanto agente público e as que desejaria praticar no futuro.

Faz-se necessário anotar que a compreensão dos Recorridos, no sentido de
que o § 3º do art. 36-A não obsta a prática das condutas previstas nos incisos I a VII do
dito artigo não é aplicável ao caso, pois não estamos diante de condutas que se
subsumem aos ditos incisos, mas sim, tratando de condutas que se amoldam ao § 2º, já
transcrito e, portanto, obstados ao primeiro Recorrido no exercício da profissão de
comunicador social.

Resta caracterizada, portanto, a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada por parte de Rafael Robles Vieira, em razão da divulgação de
realizações passadas enquanto agente público e de planos futuros de atuação se
vencedor de eleições, em desacordo com o art. 36-A, §§ 2º e 3º, da Lei das Eleições.

II.II.B. Distribuição de bens e vantagens:
Num. 44141799 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

O segundo tópico recursal trata da distribuição de bem/vantagem aos
eleitores, em contraposição ao art. 18 da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição
por comitê, candidata, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas,
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens
ou materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor,
respondendo a infratora ou o infrator, conforme o caso, pela prática de
captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e,
se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º ; Código
Eleitoral, arts. 222 e 237 ; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22). Grifei.

A publicação contém promessa de premiação, por sorteio, de um seguidor de
ambos os perfis ali mencionados do valor de R$ 100,00 (cem reais) em produtos a serem
adquiridos no estabelecimento comercial. A data do sorteio é 16/08/2024.

A solução da questão passa pela dicção do art. 18, acima transcrito, ao vedar
a concessão de bem/vantagens a eleitora ou a eleitor.
Num. 44141799 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

No caso dos autos, a petição inicial (id. 43958709) foi protocolada antes de
ocorrido o sorteio prometido na postagem e não se pode afirmar, com a segurança
necessária para a imposição de sanção eleitoral, se a pessoa vencedora do sorteio é
efetivamente cadastrado como eleitora (não parece haver limite de idade nas regras do
sorteio), sequer se é eleitora no Município de Sarandí, pois a própria petição de
contrarrazões indica que o Recorrente "é consagrado na região de Sarandí" (id.
43958732, p. 2), o que não exclui, por exemplo, audiência de Municípios fronteiriços como
Marialva e Maringá.

Assim, sem a demonstração segura de que o sorteio favorece a pessoa
que goza da condição de eleitora no Município de Sarandí, a moldura fática dos
autos não permite afirmar a violação ao art. 18, da Res. nº 23.610/2019-TSE,
tampouco impor a multa ali prevista.

Portanto, em relação a esse tópico, o recurso eleitoral deve ser provido.

Anote-se, porém, que a questão probatória serviu como fundamento para
essa decisão, mas não enveredou pela questão jurídica de vedar que a conduta se repita
durante a campanha e que nessa repetição haja um conjunto probatório que permita uma
solução distinta, de modo que, por cautela, mantém-se a sanção cominatória existente na
r. sentença de Origem.

Em conclusão, o recurso eleitoral merece conhecimento e parcial provimento,
apenas para afastar a multa imposta com fundamento no art. 18, da Res. nº 23.610/2019-
TSE, mantendo-se hígidos os demais capítulo da r. sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
eleitoral de Rafael Robles Vieira, apenas para o fim de cassar a multa imposta com
fundamento no art. 18, da Res. nº 23.610/2019-TSE, mantendo-se hígida a outra
condenação importa na r. sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação, que
condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, nos termos do art. 36, §
3º da Lei 9.504/97, por violação ao disposto no art. 36-A, §§2º e 3º da Resolução TSE
(divulgação de atos de pré-campanha por profissional de comunicação social no exercício
da profissão)

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator
Num. 44141799 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600273-98.2024.6.16.0206 -
Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
RAFAEL ROBLES VIEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN
BATISTA - PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, RAUL DOS SANTOS -
PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354 - RECORRIDA: PRA FRENTE
SARANDI[PRD / UNIÃO / PSD] - SARANDI - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: JOSE
GERONIMO BENATTI - PR7511, JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, MARIANE
YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141799 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715174796500000043091816
Número do documento: 24101715174796500000043091816
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:58:44